Tribunal: TJMT
Processo: 1030822-65.2020.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030822-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS. SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM REMESSA NECESSÁRIA - DIAGNÓSTICOS ONCOLÓGICOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR ATRELADA AO MÉRITO RECURSAL - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - SANTA CASA HABILITADA COMO UNACON - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CONDUTA OMISSIVA DEMONSTRADA - SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS DE FORMA DEFICITÁRIA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 18 DA LEI 7.347/1985.

1. Na jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífico o entendimento sobre a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas relacionadas à área de saúde, o que autoriza que sejam ajuizadas isolada ou em conjunto pela parte interessada.

2. A existência de UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia habilitada no município não afasta a responsabilidade dos Entes Públicos em fornecer o procedimento médico necessário, em especial porque o diagnóstico oncológico demanda maior agilidade do Estado a fim de permitir o início do tratamento de forma mais breve possível.

3. No julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), foi reafirmada pela Suprema Corte a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado também na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e o Município, não havendo que se falar em prejuízos desproporcionais a qualquer dos envolvidos.

4. Demonstrada a conduta omissiva dos demandados na promoção satisfatória (ou deficitária) dos procedimentos de diagnóstico oncológico a toda a população atendida na região do Município, não há razão para modificar a sentença neste ponto, haja vista que o direito à vida e à saúde deve se sobrepor a qualquer outro direito, pois sua inobservância acaba por privar os necessitados do mínimo de dignidade e conforto.

5. O art. 18 da Lei n.º 7.347/1985, que disciplina a Ação Civil Pública, estabelece que a parte não pode ser condenada em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo em caso de comprovada má-fé.

6. Recursos de Apelação desprovidos. Sentença retificada em Reexame Necessário, apenas quanto à condenação em custas processuais, ratificados os seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se dos Recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(id. 146936713) e pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
(id. 146936728) contra a sentença, sujeita a
Remessa Necessária
,
vista no id. 146936709 e proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinando que o
MUNICÍPIO
adote as providências legais e administrativas para proceder à imediata contratualização dos serviços de diagnósticos oncológicos diferenciais e definitivos com a UNACON de Rondonópolis - Santa Casa, bem como a proceder a imediata e irrecusavel regulação de todos os pacientes que necessitem de biópsias e exames de diagnóstico definitivo e diferencial, baixando imediatamente normativas que vinculem e obriguem a regulação a registrar de imediato os pacientes portadores diagnósticos iniciais junto à UNACON - Santa Casa de Misericórdia,
ratificando a tutela provisória de urgência concedida no início da lide
, sem condenação em honorários sucumbenciais, porém, condenando a
SANTA CASA
ao pagamento das custas processuais e encaminhando a sentença para o Reexame Necessário.

Em suas razões recursais (id. 146936713), o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
argui preliminar de ausência de interesse processual,
“
visto que o ‘bem da vida pretendido’ foi obtido antes mesmo da intervenção do Poder Judiciário
”
, defendendo que a contratualização dos serviços de diagnósticos oncológicos foi
“
efetivada antes mesmo da propositura da demanda, estando o contrato vigente de 01.07.2020 a 03.06.
2021, consoante autorizado pela Lei Municipal nº 10332 de 27 de junho de 2019
”
, postulando seja reformada a sentença e extinta a demanda.

No mérito, discorre sobre o Convênio firmado entre o
MUNICÍPIO

e a
SANTA CASA
, esclarecendo que
“
o atendimento oncológico na alta complexidade ficará a cargo dos CACON (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia)/UNACON (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia)
”
, insistindo que, no presente caso, as partes
“
firmaram, em junho de 2020, o 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 10/2019 (antes do ajuizamento da presente demanda), por meio do qual foram contratualizados serviços médicos/hospitalares a serem fornecidos pelo sistema público de saúde para os residentes de Rondonópolis e respectiva região
”
, bem como que, em 2021,
“
celebrou-se o Termo de Convênio 05/2021, no qual está previsto o fornecimento dos serviços oncológicos descritos no autos
”
, o que comprovaria que a
“
efetiva contratualização dos serviços de diagnósticos oncológicos diferenciais e definitivos com a UNACON de Rondonópolis - Santa Casa, bem tem realizado a regulação de todos os pacientes
que necessitam de biópsias e exames de diagnóstico definitivo e diferencial
”
, postulando, ao final, pelo provimento do Recurso para que seja a sentença reformada e julgados improcedentes os pedidos acostados à exordial.

Já a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, em suas razões recursais (id. 146936728), insurge-se contra a parte do dispositivo da sentença que ratificou a tutela de urgência concedida no início da lide, alegando que
“
muito embora não tenha ocorrido condenação à Apelante, a tutela provisória de urgência deferida foi ratificada em sentença, sendo que uma das determinações da tutela foi para a Santa Casa e foi, justamente, determinando que, independente de contratualização, até que esta seja realizada, que seja compelida a Apelante a acatar a regulação de tais pacientes e realizar os diagnósticos diferenciais e definitivos, seja de forma cirúrgica, seja através de análise patológica ou outros meios, facultando que tais exames ou cirurgias de diagnóstico sejam faturados a posteriori
”
, sustentando a ilegalidade da prestação de serviços
“
não contratados
”
, uma vez que a determinação contraria o que estipulam o Ministério da Saúde e o próprio Convênio com o
MUNICÍPIO
.

Alega, também, que o que foi contratado pelo
MUNICÍPIO

está sendo devidamente prestado por aquele Nosocômio, uma vez que
“
além dos serviços de diagnóstico diferencial e definitivo, tem prestado também os serviços de pré-diagnóstico conforme determina o art. 8º da Portaria, após regulação pela Central, inclusive em número SUPERIOR ao que fora estipulado
”
.

Por fim, questiona a condenação em custas processuais, alegando
“
não deu causa à instauração da demanda, tampouco foi condenada de forma direta
”
e defendendo que o
MUNICÍPIO

Apelante deve suportar o pagamento desses ônus sucumbenciais.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contrarrazoou ambos os Recursos em id. 146936734, rebatendo inicialmente a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo
MUNICÍPIO
, sob o argumento de que o serviço que os Apelantes
“
estão oferecendo aos pacientes oncológicos está longe de ser ideal
”
, uma vez que,
“
se ao menos houvesse mínima resolutividade, pacientes não morreriam em filas de espera para receberem diagnósticos e a fila atual de tais exames estaria zerada, fato que não ocorre
”
no caso
sub judice
, restando

“
evidenciado cristalinamente o interesse processual na presente demanda, devendo a preliminar ser rechaçada de plano
”
.

No mérito, ressalta que o Termo de Convênio n.º 05/2021, foi
“
celebrado em agosto de 2021, indubitavelmente muito tempo após o ajuizamento da presente ação, embora, de fato, no detalhamento conste alguns procedimentos de diagnóstico em oncologia a serem fornecidos pela Unacon, não consta expressamente a broncoscopia com biópsia, principal exame cuja recusa de regulação dos pacientes pelo ente público ensejou o ajuizamento da presente Ação Civil Pública
”
, alegando que os Apelantes buscam
“
se eximir de deveres ínsitos as suas obrigações institucionais em detrimento da vida alheia
”
, uma vez que
“
a responsabilidade em prestar os atendimentos oncológicos é tanto do Município de Rondonópolis, via Central de regulação, quanto do hospital Santa Casa que se habilitou como UNACON para atender pacientes oncológicos
”
, pugnando, ao final pelo desprovimento do Recurso.

Rebateu, ainda, as razões recursais do Apelo da
SANTA CASA
, sustentando que é clara a intenção da UNACON Santa Casa em se eximir de responsabilidade quanto à omissão no atendimento dos pacientes que necessitam de diagnósticos diferenciais e definitivos para o início de seus tratamentos, a exemplo da broncoscopia, sendo que tais argumentos serviriam
“
apenas para demonstrar o descaso com os pacientes oncológicos de Rondonópolis que aguardam em listas de espera indefinidamente até que venham a óbito ou que realizem os exames via particular
”
, postulando, assim, seja igualmente improvido o Recurso, mantendo-se a justa e consciente sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira (id. 191853655), opina pela rejeição da preliminar arguida pelo
MUNICÍPIO
e, no mérito, pelo seu desprovimento, assim como o do Recurso interposto pela
SANTA CASA
, ratificando-se a sentença, em Reexame Necessário.

O Apelo do
MUNICÍPIO
é tempestivo (id. 146936725) e dispensado de preparo (id. 147505157), como assim se mostra o Apelo da
SANTA CASA,
quanto à tempestividade (id.
146936732) e ao preparo (id. 147502195).

Conclusos por redistribuição (id. 157631197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Egrégia Câmara:

De início e tal como se depreende da simples leitura do relatório, a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo
MUNICÍPIO
está atrelada ao próprio mérito de seu recurso, razão pela qual com este será analisada.

Assim, conforme relatado, tem-se que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

postula o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos acostados à inicial, tendo em vista que a contratualização dos serviços de diagnósticos oncológicos pretendida já estaria sendo efetivada antes mesmo da propositura da demanda pelo
Parquet
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o Recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual e Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde,
não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional
. Nessa esteira, é claramente possível verificar nos artigos constitucionais e no entendimento doutrinário acima citados que a pretensão buscada é revestida de direito pleno e de aplicação essencial. Da análise dos autos
, verifica-se a
omissão
das partes rés, vez que se constata
a ausência no fornecimento de serviços públicos essenciais para o funcionamento da unidade básica de saúde
, bem como cruciais para atender as necessidades da saúde dos munícipes. (...) Portanto,
a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, habilitada como uma UNACON junto ao Ministério da Saúde
,
tem o dever de dispensar aos seus usuários todo e qualquer tipo de exame diagnóstico de forma gratuita, o que ao que se verifica nos autos, não vem sendo cumprido, o que torna como responsável no presente feito
. Com relação ao
Município de Rondonópolis, é constitucionalmente obrigado a dispensar tratamento oncológico a seus pacientes
. Quando se trata da delegação da obrigação para um terceiro prestador de serviço
não há que se falar em afastamento do dever do Município, pois se já verificou que a Santa Casa não está prestando um serviço adequado e de qualidade a seus cidadãos
, na qual, havendo questões contratuais entre o ente público e a delegatária do serviço público, que procure os meios judiciais cabíveis para executar os termos dos contratos firmados entre ambos ou até mesmo que promova sua rescisão e contratação de outra prestadora de serviço, caso não pretenda prestar o serviço por conta própria.
Ocorre que, demonstrou-se nos autos, o fato de que o Município repassa a responsabilidade para Santa Casa e esta por sua vez ao Município,
sem que qualquer um dos dois adote os meios juridicamente cabíveis para solucionar os impasses
. E nesta inércia, quem infelizmente vem sofrendo com este descaso de ambos é a sociedade. Outrossim, não merece guarida as demais teses de defesa, porquanto contrárias à obrigação dos requeridos em fornecer um serviço de saúde digno à população daquela região que necessitam destes serviços, não havendo dúvidas de que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feito de forma “ordenada e organizada”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,
determinando que o Município de Rondonópolis adote as providências legais e administrativas procedendo imediatamente a contratualização dos serviços de diagnósticos oncológicos diferenciais e definitivos com a UNACON de Rondonópolis - Santa Casa, bem como proceda imediatamente e irrecusavelmente a regulação de todos os pacientes que necessitarem de biópsias e exames de diagnóstico definitivo e diferencial, baixando imediatamente normativas que vinculem e obriguem a regulação a proceder o registro imediato dos pacientes portadores diagnósticos iniciais junto à UNACON Santa Casa de Misericórdia
.
Por ainda estarem presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, ratifico-a em sentença
.
Não há condenação a honorários sucumbenciais, considerando que a ação foi proposta pelo Ministério Público. O ente público demandado é isento de custas,
portanto
condeno a parte Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis nas custas processuais
.
Sentença sujeita a reexame necessário
. (...)” (id. 143539635) (g.n.)

Pois bem.

Da análise dos autos, constato que a Ação Civil Pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
tem por escopo, sobretudo,
a prestação satisfatória de um serviço afeto à saúde pública
,
em particular a regularização do fornecimento dos diagnósticos oncológicos aos pacientes que se encontram em fila de espera, aguardando por longo período de tempo no
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que conta com uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), devidamente habilitada na
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE
daquele Município.

Ainda que em suas razões de recurso o
MUNICÍPIO
Apelante sustente que a responsabilidade pelo atendimento oncológico de alta complexidade cabe aos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e às Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte Autora escolher contra quem deseja litigar.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
possuem
responsabilidade solidária
nas demandas prestacionais na área de saúde, o
que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF
. 3. Agravo Interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/2023, DJe 19/05/2023) (g.n.)

Não se ignora que, em relação aos pacientes portadores de câncer, foi instituída pelo SUS uma rede de tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta Complexidade em Saúde (UNACONs), serviços estes que são ressarcidos pelo Ministério da Saúde, por meio de APACs-Oncologia (Autorização para Procedimento de Alta Complexidade).

A existência de estabelecimento habilitado como UNACON no Município
,
contudo
,
não afasta a responsabilidade do Ente Público em fornecer o procedimento médico necessário,
em especial quando se trate de diagnóstico oncológico
, patologia que demanda uma maior agilidade do Estado a fim de permitir o início do tratamento de forma mais breve possível.

Sobre o tema já se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CACON E UNACON
-
INAFASTABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
EM FORNECER O MEDICAMENTO POSTULADO -
DIREITO À SAÚDE
- ARTIGO 196 DA CF/88 - INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 DO STJ NO CASO DOS AUTOS - FÁRMACO PAZOPANIBE - PORTARIA SCTIE/MS N.º 91, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 INCORPOROU AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA FINS DE PARA
TRATAMENTO DO CÂNCER
DE RIM, O MEDICAMENTO PAZOPANIB - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA - NECESSIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA A CADA SEIS MESES - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
1 -
A existência de CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia ou UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia não afasta a responsabilidade dos entes federativos em fornecer o medicamento postulado, especialmente, diante da gravidade da patologia que acomete o Autor
. (...)” (TJMT. N.U 0005461-56.2018.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/04/2023, DJe 27/04/2023) (g.n.)

Logo, devem ser assegurados aos cidadãos os direitos à vida e à saúde garantidos constitucionalmente, até porque, repise-se, a solidariedade já foi reafirmada no próprio Tema n.º 793 do STF, no julgamento do RE 855.178/SE, em que se fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF.
Leading case
:
RE 855178 ED, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090, p. 16-04-2020) (g.n.)

No caso
sub judice
, tenho que restou sobejamente demonstrada a conduta omissiva do
MUNICÍPIO
e da
SANTA CASA
em não promoverem satisfatoriamente (ou promoverem deficitariamente) a execução dos procedimentos de diagnósticos oncológicos aos assistidos do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e à população atendida pela região de Rondonópolis como um todo, de modo que se revela atitude inaceitável, haja vista que o direito à vida e à saúde deve se sobrepor a qualquer outro direito, uma vez que sua inobservância acaba por privar os pacientes que necessitam de tratamento específico de viver com o mínimo de dignidade e conforto.

De fato,
é inadmissível que os pacientes fiquem abandonados à mercê de suas enfermidades, aguardando longo período em fila de espera para obter o diagnóstico sobre a probabilidade de estarem, ou não, acometidos de doença de natureza grave (neoplasia maligna), a fim de que possam iniciar o tratamento necessário, sujeitando-se a possíveis agravamentos de saúde que lhes pode acarretar o óbito prematuro
.

Nesse contexto,
reputo despicienda a discussão sobre o fato de que a contratualização dos serviços de diagnósticos oncológicos tenha se iniciado antes mesmo da propositura da demanda
, como alega o
MUNICÍPIO
, ou mesmo que tenha se complementado por meio da celebração do Termo de Convênio n.º 05/2021, uma vez que a causa de pedir da presente Ação Civil Pública é
a prestação deficitária de um serviço afeto à saúde pública
,
sendo a contratualização dos serviços pretendida pelo
Parquet

apenas
o meio de se atingir tal objetivo
.

Em outras palavras, não basta que os referidos serviços de saúde estejam contratualizados, como alega o
MUNICÍPIO
, pois, se assim o fosse, a própria existência do SUS só por si seria suficiente para “demonstrar” o atendimento ao bem da vida almejado no presente feito, o que não se mostra viável.

Para além disso, é preciso que efetivamente se dê cumprimento à contratualização e aos preceitos constitucionais de proteção à vida e à saúde acima fartamente demonstrados, de modo a regularizar o fornecimento dos diagnósticos oncológicos aos pacientes que estão aguardando por longos períodos em fila de espera em Rondonópolis, o que, à toda evidência, não ocorreu na espécie.

Diante desse quadro, não encontro nos argumentos do
MUNICÍPIO
Apelante qualquer elemento que macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, razão pela qual seu Apelo deve ser desprovido.

DA APELAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

No que tange à Apelação da
SANTA CASA
, constato que o Recurso
igualmente
n
ão

comporta provimento
, embora se faça necessário retificar a sentença - em sede de
Reexame Necessário
- no que diz respeito à condenação em custas processuais.

É que, pelas mesmas razões acima sobejamente demonstradas,
não há como elidir a responsabilidade da
SANTA CASA
,
na condição de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia devidamente habilitada em Rondonópolis
,
de forma a deixar de cumprir seu mister em realizar os diagnósticos diferenciais e definitivos sob o argumento de que tais procedimentos devem ser previamente contratualizados pelo
MUNICÍPIO
, uma vez que, repito,
o direito à vida e à saúde deve se sobrepor a qualquer outro direito
.

Não bastasse isso, constato que, pelos documentos juntados pelas próprias Apelantes, também restou incontroverso que os serviços oncológicos buscados pelo
Parquet
, ao fim e ao cabo, foram contratualizados - em que pese remanescer a desídia dos demandados na prestação deficitária dos serviços de saúde -, destacando-se o Termo de Convênio n.º 05/2021 (id. 146936729), e até mesmo o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Médicos feito com a
Hygnas Goulat Jorge - ME
para a realização de exames de broncoscopia (id. 146936661),
de modo que resta divorciada da realidade posta nos autos a alegação de que a
SANTA CASA

estaria sendo obrigada a realizar procedimentos
“
não contratualizados
”
.

Ademais, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema n.º 793/STF) foi reafirmada pela Suprema Corte a responsabilidade solidária dos entes públicos, de modo que
eventual ressarcimento entre os obrigados também poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria
, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto,
não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles
.

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “
eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”. (...)
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (TJRS. Apelação Cível nº 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator: Des.
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25/08/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (
TEMA 793
) - RECURSO PROVIDO.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados,
a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles
e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. em 17/02/2023) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
- DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU)
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO
TEMA 793/STF
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde
, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde. Contudo,
havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional,
sem prejuízo do respectivo ressarcimento
.” (TJMT. N.U 1028952-17.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/06/2023, DJe 14/06/2023) (g.n.)

Por outro lado, de fato,
tenho por descabida a condenação da
SANTA CASA
ao pagamento de custas processuais, como constou da sentença vergastada
. Não pelos argumentos aduzidos pela Apelante, é verdade, que alegou ofensa ao princípio da causalidade e postulou a condenação do
MUNICÍPIO
ao pagamento das custas,
mas porque o
art. 18 da Lei n.º 7.347/1985
, que disciplina a Ação Civil Pública, estabelece que a parte
não pode ser condenada
em honorários advocatícios,
custas e despesas processuais
,
salvo em caso de comprovada má-fé
,
in verbis
:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,
salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais
.” (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990) (g.n.)

Nesse sentido:

“Quanto à condenação em honorários, o entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que,
em ação civil pública, salvo comprovada má-fé, não há condenação em honorários de sucumbência
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.836.435/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020 (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.203.181/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023) (g.n.)

De todo modo, se das razões da
SANTA CASA

igualmente não extraio argumentos capazes de macular a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, tratando-se de sentença sujeita a
Reexame Necessário
, entendo que deve ser ela retificada apenas para extirpar da parte dispositiva a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que,
à míngua da comprovação de má-fé, é descabida a condenação da parte neste ônus, conforme disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/1985
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, porém, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
retificando
a sentença, contudo, em sede de
Reexame Necessário
, apenas para extirpar a condenação ao pagamento de custas processuais, com fulcro no art. 18 da Lei n.º 7.347/1985,
ratificando-a em seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023